Tribunal: TJSP
Processo: 1011435-70.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe na plataforma "OLX". Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia equivalente a 90% do valor postulado. Inconformismo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu. Preclusão. Decisão de primeiro grau que afastou a ilegitimidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe na plataforma "OLX". Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia equivalente a 90% do valor postulado. Inconformismo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu. Preclusão. Decisão de primeiro grau que afastou a ilegitimidade passiva do banco, não foi objeto de recurso. Mérito. Desacolhimento. Os efeitos dos contratos entre o banco e a contratante somente produzem efeitos entre si, não podendo afetar a terceiros estranhos aos seus negócios. Concessionária ré que, na pessoa de sua vendedora, ao concordar que terceira pessoa se incumbisse de encaminhar o número da conta para o seu cliente, assumiu o risco de sofrer eventual prejuízo. Sentença mantida. Recursos desprovidos.